Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO EM RELAÇÃO AO CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONDENAÇÃO TAMBÉM POR CRIMES IMPEDITIVOS PRATICADOS EM OUTRO CONTEXTO FÁTICO. NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO DECRETO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg no HC n. 856.053/SC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação). O Poder Judiciário está adstrito apenas à análise das condições objetivas e subjetivas fixadas no Decreto Presidencial.
2. Acerca do Decreto n. 11.302/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.” (AgRg no HC 856053-SC/STJ).
3. O apenado ostenta duas condenações por crimes impeditivos e uma condenação por crimes não impeditivo, sendo que aqueles crimes não foram cometidos no mesmo contexto fático deste, logo, a incidência do indulto deve ser analisada para cada delito, sem que o caso atraia a limitação constante no parágrafo único do artigo 11 do Decreto n.o 11.302/2022.
4. Recurso provido.